Tribunal: STF
Processo: ARE 1510668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. LEI Nº 13.467/2017. ECT. ABONO PECUNIÁRIO. FÉRIAS. MUDANÇA DO CÁLCULO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. 1 - Por meio de decisão monocrática não foi reconhecida a transcendência da matéria, razão por que foi negado seguimento ao recurso de revista da reclamada. 2 - Não há reparos a serem feitos na decisão monocrática, que, após a apreciação de todos os indicadores estabelecidos no art. 896-A, § 1º, incisos I a IV, da CLT, concluiu pela ausência de transcendência da matéria. 3 - No caso concreto, o TRT manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, mediante os quais se concluiu que a alteração na forma de cálculo do abono pecuniário constituiu alteração contratual lesiva, e deferiu ao reclamante o pagamento de diferenças de gratificação de férias do período imprescrito. 4 - Eis os fundamentos da decisão transcritos nas razões de recurso de revista: “Considerando que o reclamante foi admitido em 2002, entendo que a alteração no regulamento interno da reclamada, em evidente prejuízo ao reclamante, é ilícita, nos termos do art. 468 da CLT. Observo que, antes do Memorando Circular nº 2316/2016 - GPAR/CEGEP, o reclamante recebia o abono pecuniário com incidência da gratificação de férias de 70%. Assim, a gratificação incidia sobre a remuneração total do período de ferias (30 dias), bem como sobre os eventuais 10 dias que fossem vendidos. A mudança implementada em junho de 2016 modificou a base de cálculo do abono pecuniário, que passou a ser calculado com base na remuneração mensal, sem qualquer outro acréscimo. A reclamada reconhece que tais cálculos decorreram da interpretação equivocada dos próprios regulamentos, em combinação com os dispositivos legais pertinentes. No entanto, todas essas questões são incontroversas. A controvérsia reside na possibilidade ou não de a reclamada alterar a base de cálculo do abono pecuniário de modo unilateral, resultando em evidente redução salarial. Importante destacar que a forma de cálculo do abono pecuniário não estava prevista somente em negociação coletiva, mas também em regulamento interno da empresa, sendo aplicado por livre iniciativa da reclamada, até a edição do Memorando Circular nº 2316/2016 - GPAR/CEGEP. Nesse sentido, inegável que a reclamada instituiu condição mais benéfica aos trabalhadores, que não pode ser alterada ou suprimida de modo unilateral, em especial quando acarreta prejuízo aos empregados”; (...)” (destaques acrescidos). 5 - Nesse passo, consoante bem assinalado na decisão monocrática, em relação ao tema acima delimitado: Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Não há transcendência social, pois não se trata de postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado. Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista. Não se reconhece a transcendência econômica em rito sumaríssimo, hipótese em que tramitam causas de pequeno valor. 6 – Registre-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência majoritária desta Corte no sentido de que a alteração promovida pela ECT na forma de cálculo do abono pecuniário previsto no art. 143 da CLT, nos termos do Memorando Circular 2.316/2016, por ser menos vantajosa, não atinge os trabalhadores admitidos anteriormente à vigência do novo regulamento, caso do reclamante, por configurar alteração unilateral e lesiva, a teor do art. 468 da CLT e da Súmula 51, I, do TST, prática vedada pela legislação trabalhista. Julgados citados. 7 - Desse modo, afigura-se irrepreensível a conclusão exposta na decisão monocrática, segundo a qual o recurso de revista da reclamada não reunia condições de seguimento, diante da ausência de transcendência da matéria recursal. 8 - Agravo a que se nega provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos I, II, XXXV e LIV; 7º, inciso XVII; e 37, caput; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente